Tribunal: TJDFT
Processo: 0734955-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTÔNOMO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE – ADEQUAÇÃO. PROCESSO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO. SINCRETISMO.
I. O Código de Processo Civil conservou as modificações introduzidas pelas leis no 11.232/05 e 11.382/06, que deram ensejo ao que a doutrina intitulou de “processo sincrético”. Nessa sistemática, não há dicotomia entre a cognição e a execução, mas um sincretismo, que une essas funções, para que a pretensão seja declarada e satisfeita em um único processo.
II. A satisfação do crédito reconhecido em favor do apelante, fundado em título judicial já transitado em julgado, deve ser efetivada nos autos da ação na qual foi constituída a obrigação de pagar quantia certa imposta ao apelado.
III. Negou-se provimento ao recurso.